Tribunal: TJMT
Processo: 1034654-89.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034654-89.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (EMBARGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

EMBARGADO(S):
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ECAD contra acórdão que deu parcial provimento à apelação. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do art. 323 do CPC, à natureza de trato sucessivo da obrigação e à delimitação das premissas fáticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) omissão quanto à análise da natureza da obrigação e da aplicação do art. 323 do CPC; e (
ii
) contradição ou insuficiência na fundamentação acerca das premissas fáticas e do enquadramento jurídico da atividade exercida pela parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada.

Não se verifica omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles relevantes para a formação do convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequado o seu manejo para simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo insuficiente a mera indicação de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão ou contradição a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
contra o acórdão em ID nº
350496366
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso
, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) acrescentar
ao comando sentencial astreintes, determinando que a apelada
se abstenha de promover execução pública, por sonorização ambiental, de obras musicais e
lítero-musicais
e fonogramas, sem a prévia e expressa autorização/licenciamento junto ao ECAD
,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
,
limitada inicialmente a 30 (trinta) dias
, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo Juízo da execução, nos termos do art. 537 do CPC;
rejeitando-se
, contudo, a ampliação recursal para “demais
conteúdos
do repertório administrado pelo ECAD”, por inadequação aos limites objetivos do pedido inaugural.

b) reformar
a sentença para
readequar os critérios de atualização e juros
, observando-se a
regra de transição
e vedada a retroatividade da Lei n.º 14.905/2024, de modo que:

i) até 29/08/2024
, incida
exclusivamente a taxa SELIC
, na forma do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no
Tema Repetitivo n.º 1.368/STJ
; e

ii
) a partir de 30/08/2024
, sejam observados os consectários previstos na
Lei n.º 14.905/2024
, com
correção monetária pelo IPCA
e
juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA
, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil;

c) reformar
a sentença para
alterar o termo inicial
dos encargos, fixando que os
juros moratórios
(Súmula 54/STJ) e a
correção monetária
(Súmula 43/STJ) incidam
desde o vencimento de cada mensalidade
, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito.

d) manter
a sucumbência recíproca (CPC, art. 86), mas
corrigir a base de cálculo
dos honorários, para que:

i) os honorários devidos aos patronos do ECAD incidam sobre o
valor atualizado da condenação
(CPC, art. 85, §2º); e

ii
) manter
a verba honorária em favor da parte ré, mas determinando que sua base de cálculo corresponda ao
proveito econômico efetivamente obtido
(parcela do pedido autoral afastada/reduzida, como “condenação evitada”),
vedada a identidade de base
com a condenação imposta em favor do ECAD, em observância aos
arts
. 85, §2º, e 86 do CPC.

Por fim, em decorrência do provimento total do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.”

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão e contradição quanto à aplicação do art. 323 do Código de Processo Civil e ao reconhecimento da natureza de trato sucessivo da obrigação, bem como omissão quanto à delimitação das premissas fáticas relativas à execução pública musical e ao respectivo enquadramento da atividade desenvolvida como “rede de lojas”.

Apresenta, ainda, para fins de prequestionamento, os
arts
. 28, 29 e 68 da Lei nº 9.610/1998, bem como os
arts
. 323 e 509 do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado e para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões, conforme ID nº 355508865, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

EMBARGADO(S):
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
contra o acórdão em ID nº
350496366
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) acrescentar
ao comando sentencial astreintes, determinando que a apelada
se abstenha de promover execução pública, por sonorização ambiental, de obras musicais e
lítero-musicais
e fonogramas, sem a prévia e expressa autorização/licenciamento junto ao ECAD
,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
,
limitada inicialmente a 30 (trinta) dias
, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo Juízo da execução, nos termos do art. 537 do CPC;
rejeitando-se
, contudo, a ampliação recursal para “demais
conteúdos
do repertório administrado pelo ECAD”, por inadequação aos limites objetivos do pedido inaugural.

b) reformar
a sentença para
readequar os critérios de atualização e juros
, observando-se a
regra de transição
e vedada a retroatividade da Lei n.º 14.905/2024, de modo que:

i) até 29/08/2024
, incida
exclusivamente a taxa SELIC
, na forma do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no
Tema Repetitivo n.º 1.368/STJ
; e

ii
) a partir de 30/08/2024
, sejam observados os consectários previstos na
Lei n.º 14.905/2024
, com
correção monetária pelo IPCA
e
juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA
, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil;

c) reformar
a sentença para
alterar o termo inicial
dos encargos, fixando que os
juros moratórios
(Súmula 54/STJ) e a
correção monetária
(Súmula 43/STJ) incidam
desde o vencimento de cada mensalidade
, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito.

d) manter
a sucumbência recíproca (CPC, art. 86), mas
corrigir a base de cálculo
dos honorários, para que:

i) os honorários devidos aos patronos do ECAD incidam sobre o
valor atualizado da condenação
(CPC, art. 85, §2º); e

ii
) manter
a verba honorária em favor da parte ré, mas determinando que sua base de cálculo corresponda ao
proveito econômico efetivamente obtido
(parcela do pedido autoral afastada/reduzida, como “condenação evitada”),
vedada a identidade de base
com a condenação imposta em favor do ECAD, em observância aos
arts
. 85, §2º, e 86 do CPC.

Por fim, em decorrência do provimento total do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD

APELADO:
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. (ELETROMÓVEIS MARTINELLO),

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Tutela Inibitória e Indenização por Perdas e Danos proposta em desfavor da ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em síntese, o Juízo
a quo

reconheceu
que a requerida realiza
sonorização ambiental
em suas lojas e que houve
execução pública habitual
de obras musicais
sem autorização
do órgão arrecadador, com amparo na
prova oral
(depoimentos das partes e testemunhas) e em
documentos de fiscalização/registros audiovisuais
juntados aos autos; assentou, ainda, que o contrato apresentado pela ré com
titular individual
(Eduardo de
Napolli
)
não abrange
todo o repertório administrado pelo ECAD, destacando-se a execução de obra (“Renatinha”) fora do repertório licenciado.

Não obstante, ao apreciar o
quantum
, entendeu
aplicável o enquadramento tarifário de “rede de lojas”
(item 1.3 do Regulamento de Arrecadação), por considerar preenchidos os requisitos do art. 40 do regulamento (inclusive diante da existência de
mais de 80 lojas
), razão pela qual
acolheu
como parâmetro
o valor indicado pela própria requerida
(
R$ 9.735,91
, apurado até 30/09/2019), afastando a cobrança individual por loja pretendida pelo autor com base no item 1.5.

Por fim,
afastou a multa moratória de 10%
prevista no art. 49 do Regulamento do ECAD, por
ausência de amparo legal
e inexistência de relação contratual, e, no dispositivo,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para: (i)
declarar
a obrigação de a requerida
obter autorização
junto ao ECAD para execução pública de obras musicais; (
ii
)
condenar
ao pagamento de
R$ 9.735,91
, com
correção pelo IPCA
desde a
notificação (30/09/2019)
e
juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação
; e (
iii
) reconhecer
sucumbência recíproca
, fixando honorários em
10% sobre o valor da causa
, rateados “pro rata”.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pela apelante.

1. Nulidade da sentença por julgamento
citra petita

A apelante sustenta que o Juízo de origem deixou de apreciar pedidos formulados na inicial, em violação ao art. 492 do CPC.

Além disso, a apelante vincula o vício também ao dever de fundamentação, afirmando que a ausência de pronunciamento sobre pedidos capazes de alterar o resultado do julgamento caracteriza fundamentação defeituosa/omissiva, na forma do art. 489, §1º, IV, do CPC (não enfrentamento dos argumentos/pedidos relevantes).

Nesse sentido, a recorrente sustenta que postulou pela tutela inibitória do art. 105 da Lei 9.610/98, qual seja, a

ordem para interromper/suspender a execução pública do repertório, até a regularização (autorização/licenciamento), sob cominação de multa.

A apelante assevera que esse pedido foi formulado como capítulo autônomo da inicial, com finalidade própria: impedir a continuidade do ilícito, pois a condenação pecuniária (perdas e danos/retribuição) não substituiria a tutela de cessação/abstenção.

Assim, afirma que a sentença, ao não conceder (e, principalmente, ao não enfrentar de forma expressa e suficiente) a tutela específica do art. 105, teria deixado sem julgamento um pedido voltado a resultado prático distinto do mero ressarcimento.

Outrossim, ressalta que formulou pedido, com fulcro no art. 323 do CPC, para que a condenação abrangesse não apenas as parcelas vencidas apontadas em planilha, mas também as parcelas vincendas — isto é, as prestações que se venceram no curso do processo e as que vierem a vencer até o efetivo cumprimento — por se tratar de obrigação de trato sucessivo ligada ao uso continuado de repertório musical.

Porém, sustenta que o pedido também não foi apreciado pelo Juízo de origem.

A apelada, por sua vez, alega que a tutela inibitória do art. 105 da Lei 9.610/98 não tem aplicação automática, pois sua concessão deve ser “filtrada” pela proporcionalidade e efetividade da medida jurisdicional.

Argumenta que, a condenação ao pagamento dos valores tidos como devidos, somada à declaração da obrigação de regularização, já constituiria meio coercitivo e satisfativo suficiente para proteger o direito autoral.

Aduz que o art. 105 não deve ser lido isoladamente: deve harmonizar-se com as normas processuais das tutelas de urgência e com a razoabilidade das sanções.

Assevera que, o débito já é objeto de condenação judicial, a “interrupção das transmissões” perderia caráter protetivo e assumiria feição punitiva e desproporcional, sobretudo:

se não demonstrado perigo de dano irreparável que a execução da sentença não possa suprir;

e “inclusive porque” teria ficado comprovado que a apelada possui contrato com terceiro para execução de suas obras nos estabelecimentos.

Assim, argumenta que, como a sentença já teria assegurado recomposição patrimonial e obrigação de fazer (regularizar), o indeferimento da tutela inibitória deveria ser mantido.

Outrossim, sustenta que não seria cabível condenar em “parcelas que teriam vencido no decorrer da demanda”.

Nesse sentido, a apelada afirma que, conforme asseverado na contestação (ID. 54056715), em 10/03/2021 celebrou contrato de licenciamento de obras com terceiro.

Ademais, sustenta que, mesmo que tenha havido condenação por período anterior, não restou comprovada a execução de obras (no curso do processo) que gerasse direito ao valor alegado pelo apelante para o “suposto período” durante a tramitação.

Assim, a apelada argumenta que não há que se falar” em recebimento de qualquer quantia a título de utilização de obras no decorrer do processo, devendo a sentença ser mantida “em sua integralidade” também quanto a isso.

Pois bem
. No que tange à alegada nulidade da sentença sob o argumento de omissão quanto ao pedido de tutela inibitória fundada no art. 105 da Lei n.º 9.610/98, verifica-se que, em Embargos de Declaração, o Juízo de origem asseverou que “[...]
a sentença foi clara ao reconhecer a ilicitude da execução pública de obras musicais sem autorização e declarar a obrigação da requerida de obter prévia autorização junto ao ECAD, o que, por si só, configura pronunciamento judicial suficiente à prevenção da reiteração da conduta
.” (ID. 341799939).

Nesse sentido, destaca-se a seguinte determinação no dispositivo da sentença: [...]
declarar a obrigação da requerida de obter autorização junto ao ECAD para execução pública de obras musicais em seus estabelecimentos comerciais
. [...] (ID. 341799934) [grifo nosso].

O art. 105 da Lei n.º 9.610/98, por sua vez, dispõe:

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares,
deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente
, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.

[grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que não houve omissão ou decisão
citra petita
, mas opção interpretativa do Juízo
a quo
quanto à técnica de tutela reputada suficiente ao caso concreto.

Com efeito, para a caracterização do julgamento
citra petita
(CPC, art. 492), é necessária a
ausência de pronunciamento jurisdicional sobre pedido deduzido
, vale dizer, a falta de enfrentamento do requerimento formulado, o que não se evidencia na hipótese.

No caso, a sentença
enfrentou o núcleo do pleito inibitório
, reconhecendo a ilicitude da execução pública de obras musicais sem autorização e, em consequência,
proferiu comando judicial voltado à cessação/prevenção da conduta
, ao “
declarar a obrigação da requerida de obter autorização junto ao ECAD para execução pública de obras musicais
em seus estabelecimentos comerciais” (ID. 341799934).

Trata-se de pronunciamento expresso que, ainda que não tenha adotado a específica providência pretendida pela autora,
não configura ausência de prestação jurisdicional
, mas sim
deliberação sobre a forma de tutela
a ser implementada.

Assim, inexistente violação ao dever de fundamentação (CPC, art. 489, § 1º), na medida em que houve
resposta judicial
ao tema e
definição do provimento
considerado adequado.

Nessa perspectiva, eventual irresignação da apelante quanto ao
“grau”
ou
“intensidade”
da tutela (p. ex., pretensão de interrupção imediata com cominação de multa, nos termos do art. 105 da Lei n.º 9.610/98)
não se resolve no plano da nulidade
, porquanto diz respeito ao
conteúdo
do provimento jurisdicional e à sua correção — matéria própria de
mérito recursal
— e não à falta de julgamento do pedido (CPC,
arts
. 492 e 1.022).

Nesse ponto,
o acerto ou não da sentença, quanto à tutela inibitória, será reexaminada no mérito deste recurso
, uma vez que faz parte de um dos pedidos de reforma da sentença postulados pela apelante, o que também atrai o
princípio da primazia do julgamento de mérito em sede recursal
, com fulcro no
art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil
.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
quanto ao pedido de tutela inibitória
, por inexistir ausência de pronunciamento judicial, ficando a discussão sobre a adequação do provimento postulado reservada ao exame meritório do apelo, nos limites da devolução.

No que tange à alegação de nulidade por não apreciação adequada do pedido de condenação da apelada ao pagamento das parcelas vincendas (CPC, art. 323), igualmente não se verifica vício de julgamento
citra petita
ou omissão apta a ensejar a cassação da sentença.

Com efeito, o julgamento
citra petita
pressupõe a
inexistência de pronunciamento judicial
sobre pedido regularmente formulado (CPC, art. 492), o que não se constata no caso.

Da leitura do
decisum
, observa-se que o Juízo de origem
delimitou o alcance da condenação
, fixando-a em valor certo e referido a período específico (“apurado até 30/09/2019”), ao condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.735,91, com os consectários legais (ID. 341799934). Tal delimitação evidencia que a pretensão condenatória foi apreciada
com recorte temporal definido
, inexistindo ausência de prestação jurisdicional.

Nessa linha, ainda que a sentença não tenha empregado, de forma expressa e pormenorizada, a terminologia “parcelas vincendas”, a opção do magistrado por
restringir o conteúdo condenatório
às parcelas reputadas comprovadas e quantificadas, consubstancia
juízo de procedência parcial
, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de exame do pedido.

Eventual inconformismo quanto à extensão temporal da condenação e à aplicabilidade, ou não, do art. 323 do CPC, diz respeito ao
acerto do capítulo condenatório
e aos limites da condenação fixada, matéria que se situa no âmbito do
mérito recursal
, e não no campo dos vícios de atividade (CPC, art. 1.022), o que também atrai incidência do
princípio da primazia do julgamento de mérito em sede recursal
, com fulcro no
art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil
.

Desse modo, também
rejeito a preliminar de nulidade por julgamento
citra petita
ou omissão
quanto ao pedido de parcelas vincendas, ficando a análise sobre a possibilidade de extensão do da decisão condenatória reservada ao exame de mérito, conforme a devolução recursal, pois também faz parte dos pedidos de reforma da sentença postulados pela apelante.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COMO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO .
EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

[...]

A interpretação jurídica divergente da pretendida pela parte não caracteriza contradição nem omissão, tampouco justifica a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios
.

[...]

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10097958920218110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 26/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO ROTATIVO.
JULGAMENTO INFRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Cabe à parte autora fixar os limites da lide, sendo que o julgador deve ficar
adstrito
ao pedido, juntamente com a causa de pedir, sendo-lhe vedado decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, nos termos do artigo 492 do CPC. 2.
O julgamento infra petita não se verifica nas situações em que o Juízo a quo expõe as razões pelas quais firmou seu entendimento a respeito dos pedidos iniciais, ainda que por fundamentos diversos dos expostos em na argumentação da parte
. 3. A sentença proferida pelo Juízo a quo abordou as questões aventadas, analisando todos os pedidos trazidos pela parte autora em sua petição inicial. 4. Nos termos da jurisprudência firmada no c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, mormente nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro. 5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada, é possível a capitalização mensal de juros. 6. Sem que todos os contratos e respectivas contas gráficas tenham sido juntados aos autos, não é possível aferir quais seriam as cláusulas pactuadas, particularmente taxas de juros, correção monetária, encargos por inadimplência. Dessa forma, é imperioso o afastamento da capitalização mensal de juros, só possível quando expressamente pactuada pelas partes, e a substituição dos juros remuneratórios eventualmente pactuados. 7. A consequência da ausência de comprovação dos juros remuneratórios contratados é a respectiva limitação dos mesmos à taxa média de mercado, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor, nos termos da jurisprudência do c. STJ (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.088.846/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024)). Precedentes desta c. Corte. 8. Embora se possa considerar que a venda casada viola a boa-fé objetiva, não há comprovação de má-fé, afastando-se a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. 9. Tendo sido descaracterizada a mora com relação a todos os contratos que tiveram reconhecida alguma abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), não há qualquer reparo ou acréscimo à sentença proferida, no ponto. 10. Não estando configurado um proveito econômico inestimável ou irrisório ou um valor de causa muito baixo, nada há que se falar em equidade, aplicando-se os percentuais previstos no § 2º do artigo 85 do CPC, em conformidade à tese do Tema 1 .076 do c. STJ. 11. Apelação interposta CEF a que se dá parcial provimento para declarar inaplicável o CDC às contratações em análise e para declarar que os contratos não apresentados nos autos pela CEF, quando determinada, deverão ser remunerados pela juros remuneratórios taxa média de juros de mercado divulgada pelo BACEN para as operações de mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor, mantida a sentença proferida, em todos os seus demais termos. Nega-se provimento à apelação interposta pela parte autora.

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50156563620194047003 PR, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 23/10/2024, 12ª Turma, Data de Publicação: 24/10/2024)

Assim, neste tópico, não assiste razão à apelante.

É o voto preliminar.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei n.º 9.610/98

A apelante sustenta que a sentença teria dado interpretação “destoante” ao art. 105 da Lei de Direitos Autorais, frustrando o fim precípuo da demanda, pois, segundo a recorrente, sendo reconhecida a violação, deveria ser imposta a suspensão/interrupção da comunicação ao público, sem prejuízo de multa diária e indenizações.

Assevera que a execução pública de obras musicais, sem autorização, violaria os
arts
. 28, 29 e 68, §§2º e 3º, configurando obrigação de não fazer oponível
erga omnes
(abstenção geral do uso sem autorização).

Assim, argumenta que a apelada se locupletaria indevidamente, extraindo proveito econômico do trabalho intelectual alheio sem o pagamento prévio.

Sustenta natureza de direito “real e absoluto” e invoca o direito de exclusividade do art. 5º, XXVII e XXVIII, da CF, para justificar tutela de cessação do ilícito, e não só indenização.

Defende que a tutela do art. 105 não é gravosa para quem está regularizado: só atinge quem executa sem autorização, logo, seria “inócua” para quem cumpre a lei.

Distingue tutela condenatória/executiva (cobrança) da tutela inibitória (cessar/impedir novas violações), afirmando que uma não exclui a outra.

Por fim, postula pelo seguinte pedido de reforma parcial da sentença:

[...]

conceder a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei n.º 9.610/98
, determinando à Apelada que
suspenda qualquer execução pública de obras musicais,
lítero-musicais
, fonogramas e demais
conteúdos
do repertório administrado pelo Ecad em seus estabelecimentos
, enquanto não comprovar a prévia e expressa autorização,
sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado por Vossas Excelências
;

[...] (ID. 341799940) [grifos nossos e do original]

A apelada, por sua vez, argumenta pela manutenção do indeferimento da tutela inibitória do art. 105 da Lei de Direitos Autorais, uma vez que a condenação ao pagamento da indenização já seria satisfativa e suficiente, além de inexistir perigo de dano irreparável que a execução da sentença não possa suprir, já que a recorrida comprovou que possuiu contrato com terceiro para a execução legal de obras musicais em seus estabelecimentos.

Pois bem
.
A tutela inibitória constitui técnica de tutela jurisdicional voltada a
impedir a prática, repetição ou continuação de ilícito
, mediante imposição de obrigação de não fazer/abster-se, com vistas à
proteção específica do direito material
, independentemente de dano já consumado. No plano processual, compatibiliza-se com a tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (CPC,
arts
. 497 e 536) e com a cominação de multa coercitiva (astreintes) para assegurar efetividade (CPC, art. 537).

No âmbito dos direitos autorais, o art. 105 da Lei n.º 9.610/98 prevê que a comunicação ao público realizada mediante violação aos direitos de seus titulares “deverá ser imediatamente suspensa ou interrompida”, sem prejuízo de multa diária e demais indenizações. Trata-se, portanto, de
instrumento inibitório
que visa
estancar a continuidade do ilícito
e
prevenir reiterações
, sem se confundir com a tutela de natureza ressarcitória.

No caso, a sentença reconheceu a execução pública habitual de obras musicais sem autorização do órgão arrecadador e, no dispositivo,
declarou a obrigação
da requerida “de obter autorização junto ao ECAD para execução pública de obras musicais em seus estabelecimentos comerciais”, além de condenação pecuniária. (ID 341799934).

Em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem reforçou que tal comando seria, “por si só”, suficiente à prevenção da reiteração da conduta, afastando omissão quanto à tutela do art. 105. (ID 213773222).

Todavia, embora se reconheça que a sentença contém comando voltado à regularização e prevenção, observa-se que o provimento, tal como lançado, veio
sem cominação coercitiva
para o caso de descumprimento.

E é precisamente nesse ponto que a pretensão recursal revela utilidade prática: a tutela inibitória não se esgota na afirmação abstrata do dever de licenciar; ao revés, para ser
efetiva
, deve estabelecer consequência concreta em caso de inobservância, sobretudo quando se cuida de obrigação de não fazer/abstenção, cujo cumprimento se projeta no tempo.

Assim, sem transformar a técnica de tutela em sanção desproporcional, mostra-se juridicamente adequada a
fixação de multa diária (astreintes)
para assegurar o cumprimento da obrigação de
não executar publicamente
o repertório sem a prévia autorização/licenciamento, conforme já reconhecido como necessário pelo sistema do CPC (art. 537) e previsto no próprio art. 105 da LDA (“sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento”).

Porém, em relação ao alcance da medida, verifica-se que o pedido inaugural postulou pela suspensão de execução de
obras musicais,
lítero-musicais
e fonogramas
, enquanto ausente autorização do ECAD (ID 341798534), sendo certo que a sentença reconheceu a execução pública por sonorização ambiental e declarou a obrigação de obter autorização para execução de obras musicais (ID 341799934).

As razões recursais desta apelação, porém, acrescentam a expressão “
demais
conteúdos
do repertório administrado pelo ECAD
”. (ID 341799940).

Desse modo, a ampliação genérica para “
demais conteúdos autorais
” — expressão aberta, capaz de abarcar indistintamente quaisquer modalidades de obras e direitos administrados —
desborda
do recorte fático específico do processo (sonorização ambiental/execução musical) e, ademais, não consta com essa generalidade no pedido inaugural.

Assim,
não se acolhe
a pretensão de extensão genérica para “demais conteúdos autorais”, por configurar
ampliação do objeto litigioso
em sede recursal, desconforme aos limites objetivos delineados pela inicial e pela causa de pedir, razão pela qual deve ser repelida a inovação recursal, mantendo-se a tutela inibitória
no exato campo
em que foi deduzida e debatida:
execução pública de obras musicais/
lítero-musicais
e fonogramas
por sonorização ambiental, sem prévia autorização do ECAD. (ID 341798534; ID 341799940).

No tocante às astreintes
, assiste razão à apelante. Conforme já asseverado, o art. 105 da LDA autoriza expressamente a multa diária pelo descumprimento, e o CPC (art. 537) prevê a cominação como meio de coerção indireta para efetivar obrigações de fazer e não fazer.

Diante das particularidades da causa — obrigação de não fazer de trato continuado, voltada a impedir execução pública sem autorização — é razoável fixar multa diária em patamar
suficiente para compelir
ao cumprimento, mas
sem caráter confiscatório
, podendo ser revisada se necessário, nos termos do CPC.

Nesse contexto, reputo adequado fixar multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais)
para hipótese de descumprimento do comando inibitório, limitada inicialmente a
30 (trinta) dias
, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo Juízo de execução, caso demonstrada insuficiência ou excessividade, conforme a dinâmica do art. 537 do CPC.

A corroborar os entendimentos, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DIREITO AUTORAL
. EVENTOS PÚBLICOS PROMOVIDOS POR ENTE
MUNICIPAL .

Ação ajuizada pelo ECAD, dada a execução de obras musicais,
lítero-musicais
e fonogramas, sem a necessária autorização prevista na Lei nº 9.610/98
, em eventos realizados pelo Município de São Francisco. Sentença de parcial procedência.
Insurgência quanto ao indeferimento da tutela inibitória
e ao ônus
da

sucumbência .

Possibilidade de concessão da tutela inibitória pleiteada, a fim de impedir a execução de obras musicais e fonogramas em eventos futuramente promovidos pelo município requerido, enquanto não obtida a correspondente licença,
sob pena de multa diária
. Precedentes. Sentença reformada. Sucumbência integral do
requerido .
RECURSO PROVIDO.

[...]

Destarte, concede-se a tutela inibitória ora postulada, devendo o município requerido se abster de promover qualquer execução futura de obras musicais e fonogramas (que gozem dessa proteção legal), em eventos por ele organizados, sem a prévia e expressa autorização administrativa,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias
.

[...]

(TJ-SP - Apelação Cível: 10010104720248260414 Palmeira D Oeste, Relator.: Márcio
Boscaro
, Data de Julgamento: 29/09/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025) [grifo nosso]

Por conseguinte, quanto a
este tópico
, assiste parcial razão à apelante para que a sentença seja parcialmente reformada com o fim de
conferir efetividade
ao comando inibitório, determinando que a apelada
se abstenha de promover execução pública, por sonorização ambiental, de obras musicais e
lítero-musicais
e fonogramas, sem a prévia e expressa autorização/licenciamento junto ao ECAD
, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada a
30 dias
, mantidos os demais termos do
decisum
quanto a este ponto, rejeitando-se, contudo, a ampliação genérica para “demais conteúdos autorais” por inadequação aos limites objetivos do pedido inaugural.

2. Condenação em parcelas vincendas com fulcro no art. 323 do CPC

A apelante sustenta a necessidade de inclusão da condenação da apelante nas parcelas vincendas, conforme postulou na exordial.

Argumenta que, nos termos do art. 323 do CPC, prestações sucessivas consideram-se incluídas no pedido inicial e devem ser acrescidas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor deixa de pagá-las/consigná-las.

Além disso, com fulcro nos princípios da economia e efetividade processuais, assevera que a condenação em parcelas vincendas evita a multiplicação de demandas idênticas, pois abarca parcelas periódicas derivadas da mesma relação obrigacional.

Nesse sentido, ressalta que a apelada seria “usuária permanente”, com sonorização ambiental contínua como instrumento de ambientação/atração.

Desse modo, pede a reforma da sentença para:

[...]

(b.2)

condenar a Apelada ao pagamento das parcelas vincendas, relativas à utilização continuada das obras musicais nos estabelecimentos demandados, enquanto perdurar a execução pública não autorizada
, nos termos do art. 323 do CPC,
considerando-se incluídas na condenação todas as prestações que vencerem até o efetivo cumprimento da obrigação
;

[...] (ID. 341799940) [grifo nosso.

A apelada, por sua vez, assevera que não seria cabível a condenação em parcelas que teriam vencido no decorrer da demanda.

Ressalta que, conforme documento juntado à contestação (
ID. 54056715)
que, em
10/03/2021
, foi firmado
contrato de licenciamento de obras com terceiro
, com o propósito de regularizar a execução musical em seus estabelecimentos.

Sustenta, também que,
ainda que subsista condenação referente
a
período anterior
, não haveria elementos probatórios suficientes a demonstrar a
execução de obras no curso da tramitação processual
apta a justificar a cobrança pretendida pelo apelante relativamente ao “suposto período” posterior ao ajuizamento.

Nessa perspectiva, afirma que a própria existência do contrato mencionado reforçaria a tese de regularização e afastaria a pretensão de impor pagamento por prestações posteriores sem comprovação específica.

Pois bem
.
O art. 323 do CPC disciplina hipótese de
obrigações de trato sucessivo
, em que as prestações se renovam periodicamente, e, justamente por isso, admite-se que as prestações vincendas possam integrar o provimento condenatório,
desde que
se esteja diante de obrigação cuja existência e continuidade sejam demonstradas no processo, notadamente quando o devedor, no curso da demanda, deixa de adimplir prestações sucessivas.

Todavia, tal regra não autoriza, indistintamente, que toda e qualquer condenação em matéria de direitos autorais
projete efeitos automáticos
para o futuro com base em mera presunção de repetição do ilícito.

Aqui reside a distinção central:
não se trata de parcelas contratuais previamente estabelecidas
, cuja exigibilidade decorre de cláusulas e calendário definidos
e cuja inadimplência se apura por simples confronto entre vencimentos e comprovantes
.

Em demandas como a presente, a obrigação pecuniária decorre da
ocorrência de execução pública sem autorização
, isto é, de um
fato jurídico
que precisa ser aferido (se ocorreu, em que período, em quais condições), e cuja continuidade no tempo não pode ser presumida sem lastro mínimo, sob pena de transformar o art. 323 em via de condenação para “fatos futuros incertos”.

Desse modo, a condenação ao pagamento de valores ao ECAD, fundada na execução pública não autorizada de obras musicais,
lítero-musicais
e fonogramas,
não implica
, por si só, a extensão automática do título judicial a
obrigações futuras
sem nova verificação do respectivo fato gerador.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão de parcelas vincendas
não se opera por presunção
, exigindo que o autor, com fulcro no
art. 373, II, do CPC
,
demonstre a consistência de sua pretensão
, isto é, que a utilização do repertório protegido
permanece ocorrendo
no período subsequente
sem a correspondente autorização/licenciamento
.

Assim, não se revela juridicamente admissível autorizar cobrança projetada para o futuro com base em mera suposição de continuidade da conduta, sendo imprescindível suporte probatório mínimo que evidencie a persistência da violação.

Nesse sentido, assevera-se que, à luz da distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373), compete ao autor demonstrar o
fato constitutivo
do seu direito, o que, no ponto específico das vincendas, traduz-se em evidenciar que,
após o período reconhecido/quantificado
, a execução pública sem autorização
persistiu
e permaneceu gerando prestações sucessivas inadimplidas.

No caso, a sentença delimitou a condenação a valor certo, referido a período específico (“apurado até 30/09/2019”, ID. 341799934).

Esse recorte temporal demonstra que o Juízo de origem
condenou naquilo que reputou comprovado e quantificável
, não havendo, nos limites do capítulo condenatório, afirmação judicial de que o ilícito persistiu, de modo contínuo, durante o curso do processo a ponto de autorizar, por simples projeção, a condenação a parcelas futuras.

E aqui é importante pontuar: ainda que a apelante sustente tratar-se de “usuária permanente”, a condenação em vincendas exige algo além da qualificação genérica do usuário — exige
lastro probatório
de continuidade do fato gerador no período posterior ao recorte reconhecido, especialmente porque o próprio art. 323 condiciona a inclusão ao cenário de prestações sucessivas
não pagas no curso do processo
, o que pressupõe demonstração concreta de que essas prestações efetivamente surgiram e não foram adimplidas.

Assim,
não é possível
acolher o pedido de vincendas com base na
presunção
de que a apelada seguirá executando obras sem autorização e, por consequência, seguirá deixando de recolher valores ao ECAD.

Trata-se de evento futuro incerto, sujeito a variáveis relevantes (regularização, mudança de prática, contratação/licenciamento, cessação da execução), e a condenação projetada para o futuro, sem prova mínima, acabaria por deslocar a discussão para um plano hipotético.

Reitere-se: não é possível autorizar a referida cobrança com base em presunção de que a apelada continue reproduzindo indevidamente as produções autorais.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS E SIMILARES EM HOTEL
– AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO –
PEDIDO DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – PRESUNÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE VEICULAÇÃO INDEVIDA NÃO PERMITIDA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO (UTILIZAÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A inclusão das parcelas vincendas na condenação somente pode ser autorizada mediante a demonstração de que houve continuidade na execução das obras musicais e similares sem a prévia autorização do ECAD
. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

(TJ-MT - AC: 10309154520198110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DIREITO AUTORAL. Sentença de procedência. Ação ajuizada pelo ECAD, dada a
execução de obras musicais,
lítero-musicais
e fonogramas, sem a necessária autorização prevista na Lei nº 9.610/98,
em academia de ginástica e clube social, e sem o pagamento dos direitos autorais correspondentes. Irresignação recursal de ambas as partes. Preliminares de ilegitimidade ativa ad causam, inépcia da inicial e nulidade de sentença, por ausência de fundamentação, afastadas. Comprovação, nos autos, da execução das obras musicais. Desnecessidade de discriminação das obras reproduzidas e de comprovação da filiação dos titulares dos direitos autorais. Direitos autorais devidos. Legalidade dos critérios estabelecidos no regulamento de arrecadação do ECAD para a respectiva cobrança. Cálculo do valor devido que não merece modificação. Possibilidade, ademais, de concessão da tutela inibitória pleiteada, a fim de impedir a execução de obras musicais e fonogramas em eventos futuramente promovidos pelo requerido, enquanto não obtida a correspondente licença, sob pena de multa diária. Precedentes.
Autor que pleiteia a aplicação das disposições do artigo 323 do CPC. Impossibilidade de inclusão, na condenação, dos direitos autorais vincendos, eis que não há como prever, de antemão, se o réu irá reincidir na conduta, deixando de recolher adequadamente os valores devidos ao ECAD
. Condenação que deverá abranger os valores inadimplidos até a data da liquidação da sentença. ECAD que deverá promover nova cobrança para exigir os direitos autorais relativos ao período posterior à liquidação. Precedentes. Sentença reformada, em parte, tão somente para conceder a tutela inibitória ao autor. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, EM PARTE, DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10012228720258260073 Avaré, Relator.: Márcio
Boscaro
, Data de Julgamento: 12/11/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº7/STJ.

1.
Muito embora o artigo290doCPCpossibilite incluir na condenação as parcelas vincendas no cumprimento da obrigação, tal efeito não é automático nem presumido. A jurisprudência do STJ é no sentido de que cabe ao autor demonstrar a consistência de sua pretensão.

2. É improcedente a cobrança de valores devidos a título
dedireitos
autorais, inclusive eventuais parcelas vincendas, se o ECAD não demonstra a consistência da pretensão deduzida na inicial
. 3. Firmadas as razões de decidir das instâncias ordinárias com parâmetro nas circunstâncias fáticas dos autos, inclusive para efeito de inaplicabilidade do artigo290doCPC, o conhecimento do recurso especial reclama o reexame de provas constantes da demanda, medida que esbarra no óbice da Súmula nº7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no REsp n. 1.104.309/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/4/2014,
DJe
de 15/4/2014.)

Desse modo, não assiste razão à apelante.

3. Indevido enquadramento como “rede de lojas”: ação proposta em face de apenas oito estabelecimentos

A apelante sustenta que a sentença teria aplicado indevidamente o critério de “rede de lojas”, ampliando a proteção da apelada e reduzindo a retribuição, em afronta ao Regulamento de Arrecadação Consolidado do Ecad.

Nesse sentido, assevera que a ação foi ajuizada apenas contra oito (8) estabelecimentos, individualizados na inicial e assim conduzidos na instrução.

Portanto, segundo a recorrente, não seria correto aplicar um regime tarifário pensado para conglomerados maiores como se o processo versasse sobre a totalidade das unidades da empresa.

Assim, argumenta que, para ser “rede de lojas” o regulamento exigiria requisitos estritos do art. 40: mínimo de 10 lojas ou soma de áreas de atendimento igual ou superior a 4.000 m2.

Destarte, sustenta que não bastaria ter filiais e múltiplos
CNPJs
: seria necessário patamar mínimo e, no contexto, estabelecimentos que efetivamente utilizem obras musicais.

Por conseguinte, aduz que a apelada não teria comprovado:

a existência de 10 lojas executando músicas ou o mínimo de 4.000 m2 com execução pública musical; e

nem que outras unidades (além das oito) eram usuárias de sonorização.

Ressalta que, ainda que
existam
outras unidades, não houve prova de que elas também seriam usuárias de sonorização ambiental, de modo a justificar a aplicação do regime de rede.

Desse modo, alega que a prova desses requisitos incumbia à apelada por ser fato modificativo do enquadramento realizado pela apelante e que a sentença teria “presumido” condição de rede, sem lastro fático mínimo.

Assevera que o “regime de rede” seria um enquadramento mais benéfico ao usuário e somente poderia ser aplicado se estritamente comprovados seus requisitos.

Assim, pede que se reconheça a inaplicabilidade do art. 40 ao caso e se determine que a cobrança observe o enquadramento de usuário permanente –
loja comercial isolada
(item 1.5 do Regulamento de Arrecadação Consolidado do ECAD), porque esse seria o regime que melhor refletiria a “realidade fática” do processo: oito lojas específicas, com metragem definida, usuárias de sonorização ambiental, tal como adotado na planilha apresentada na inicial, nestes termos:

[...]

(c) no mérito,
a reforma da sentença para afastar o indevido enquadramento da Apelada como “rede de lojas”
, reconhecendo-se a inaplicabilidade do art. 40 do Regulamento de Arrecadação ao caso concreto, e
determinando que a cobrança se dê na forma de usuário permanente –
lojas comerciais isoladas (item 1.5 do Regulamento de Arrecadação Consolidado do Ecad)
, com base na metragem e parâmetros constantes da planilha apresentada na inicial
;

[...] (ID. 341799940) [grifo nosso]

A apelada, por sua vez, sustenta que a sentença, ao enquadrar a empresa recorrida como rede de lojas, agiu com prudência e aderência aos fatos, pois reconheceu que a apelada possui mais de 80 lojas, o que, segundo a recorrida, “de fato” a caracteriza como uma rede de estabelecimentos comerciais.

Não nega que o ECAD cobre apenas 8 filiais no processo, mas afirma que isso não altera o fato de que a empresa, como organização, é rede — e que, por isso, o enquadramento “rede de lojas” permanece apropriado.

Ou seja, para a apelada, o enquadramento “rede” decorre da condição empresarial (rede com dezenas de unidades), e não do número de lojas especificamente litigadas no caso concreto.

Pois bem. Verifica-se que a apelante, conforme narrado em sua petição inicial, constatou que constatou que a apelada estava utilizando, de forma habitual e continuadamente, de:

[...]
obras musicais,
líteromusicais
, audiovisuais e fonogramas, mediante a sonorização ambiental se suas lojas
(Eletromóveis
Martinello
) espalhadas por várias cidades do Estado de Mato Grosso
, proporcionando aos seus clientes a comunicação de fonogramas e/ou audiovisuais.

Todavia, a Requerida não vem diligenciando, frente ao ECAD a prévia e expressa autorização para uso desse repertório protegido, furtando-se, outrossim, à correspondente retribuição autoral, o que configura infração do disposto no artigo 68, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n 9.610/98.

[...] (ID. 341798534, Petição Inicial) [grifo nosso]

Para o enquadramento legal a fim de determinar o valor fixado na tabela de preços de usuários permanentes, a autora/apelante, em sua exordial, fundamentou-se no
item 1.5, pág. 21, do Regulamento de Arrecadação Consolidado do ECAD
.

A inicial apresenta que o débito cobrado na demanda
se refere apenas à oito filiais
, “identificadas pelo CNPJ”, com a seguinte estrutura:

CNPJ da filial;

Área sonorizada (m2);

Valor da mensalidade atual;

Débito atualizado por filial.

E aponta o total como R$ 42.681,54, afirmando que foi apurado mediante os elementos do regulamento e “memórias de cálculo anexas”.

Além disso, a inicial ressalva expressamente que os valores perseguidos “reportam-se, exclusivamente, às utilizações musicais atinentes às filiais supra relacionadas”, mencionando que outras utilizações desautorizadas poderiam ser cobradas “em procedimento próprio ou liquidação”, se constatadas, conforme cita-se:

[...]

Por fim, importa evidenciar que os valores cuja reparação se persegue como acima exposto e reclamados no tópico seguinte (pedidos),
reportam-se, exclusivamente, às utilizações musicais atinentes às filiais supra relacionadas, reservando-se o Ecad a reclamar em juízo, em procedimento próprio ou liquidação de sentença, toda e qualquer outra utilização desautorizada, uma vez constatada
.

[...] (ID. 341798534, Petição Inicial) [grifo nosso]

Por outro lado, a requerida/apelada, em sua contestação, adotou postura de eventualidade
: negou, em tese principal, a habitualidade/ocorrência da execução sem autorização; contudo,
subsidiariamente
, impugnou o valor perseguido pelo ECAD justamente por entender
incorreto o enquadramento do item 1.5 (lojas comerciais isoladas)
, sustentando ser aplicável o
item 1.3 (“rede de lojas”)
, por se tratar de empresa com estrutura de rede.

Nesse capítulo subsidiário, a requerida
explicita a metodologia de cálculo
que reputa correta para “rede”, afirmando que, ao invés da cobrança de
0,45 UDA por 10m2
(item 1.5), deveria incidir o fator
0,11 UDA
(item 1.3), aplicando-se UDA vigente e o desconto regional do art. 29 do Regulamento — o que conduziria a valores mensais significativamente inferiores e, ao final, ao montante global por ela indicado (com exclusão de multa), como base de cálculo defensiva.

Já nas contrarrazões, a apelada reforça a tese sob enfoque fático: sustenta que a sentença, ao enquadrá-la como rede, teria atuado com prudência e aderência à realidade empresarial, pontuando que a recorrida possui
mais de 80 lojas
, o que, por si, a caracterizaria como rede de estabelecimentos comerciais; acrescenta que, embora o ECAD tenha ajuizado a cobrança em relação a 8 filiais, isso
não descaracteriza a condição empresarial de rede
, de modo que o enquadramento “rede de lojas” continuaria apropriado.

Pois bem.
A controvérsia devolvida neste capítulo cinge-se a definir se o cálculo da retribuição autoral deve observar o enquadramento de
usuário permanente – lojas comerciais isoladas (item 1.5)
, como pretende o ECAD, ou o regime de
rede de lojas (item 1.3)
, adotado na sentença.

De início, cumpre assentar que o enquadramento tarifário não se confunde com a mera
delimitação subjetivo-objetiva da lide
(CPC,
arts
. 141 e 492). O fato de o ECAD ter instruído a demanda com elementos referentes a
oito filiais
não impede, por si só, que o Juízo verifique, para fins de aplicação do regulamento tarifário,
a natureza do usuário
(rede ou loja isolada), pois se trata de critério de quantificação da retribuição, cuja definição exige a correta subsunção às regras do regulamento aplicável ao próprio credor (ECAD).

Verifica-se que a apelante enquadrou a recorrida como cliente com utilização musical permanente, em
grau médio
, nos termos do
item 1.5 do Capítulo VIII, tópico “A”, do Regulamento de Arrecadação Consolidado do Ecad de 2015
, vigente à época e juntado à inicial pela autora/apelante (ID. 341799868).

Do Regulamento, destacam-se os
itens 1.3 e 1.5
, quanto ao enquadramento dos clientes e das utilizações musicais:

[...]

Enquadramento permanentes

I – Clientes gerais

1 -
Execução musical em atividades diversas por meio de sonorização ambiental, captação e ampliação de programação recebida

[...]

1.3)
Redes de lojas
/ de supermercados / de clínica

[...]

Grau de Utilização Musical

[...]

Médio

0,11 UDA para cada 10 m2 por mês

[...]

1.5)
Lojas
/ escritórios /
mini mercados
e supermercado

[...]

Grau de Utilização Musical

[...]

Médio

0,45 UDA para cada 10m2 por mês

[...]

Para chegar ao valor de
R$ 42.681,54
, a autora/apelante utilizou-se do fator preço, para lojas comerciais isoladas (0,45), multiplicou pelo UDA então vigente (R$ 80,92 – valor julho 2019, reajuste anual) e, em sequência, multiplicou pela metragem/grupos de 10 m2 - desconto da região socioeconômica (art. 29 do Regulamento de Arrecadação).

A requerida, por sua vez, sustentando se enquadrar como Redes de Lojas, nos termos do item 1.3 acima, que conta com fator de preço menor (0,11), apresentou planilha de cálculo que chegou ao valor de a quantia de
R$ 9.735,91
.

Do citado Regulamento de Arrecadação Consolidado do Ecad, verifica-se que o art. 40 trouxe definição do termo “Rede de Lojas”, in
verbis
:

Art. 40.
Consideram-se redes aquelas que contem com o
mínimo de 10 (dez) lojas ou soma das áreas de atendimento igual ou superior a 4.000 (quatro mil) metros quadrados
.

[grifo nosso]

Pois bem. No caso concreto, há elementos nos autos que afastam a tese de “empresa limitada a oito unidades” e demonstram
estrutura típica de rede
, a enquadrar a apelada no item 1.3 do Regulamento, nos termos do supracitado art. 40.

Primeiramente, o próprio autor, na inicial, descreve a requerida como possuidora de lojas “espalhadas por várias cidades do Estado de Mato Grosso”, indicando organização
multiunidades
, embora tenha escolhido cobrar apenas oito filiais naquele momento e até ressalvado a possibilidade de buscar outras utilizações em procedimento próprio/liquidação.

A premissa recursal de que “a ação foi proposta apenas quanto a oito estabelecimentos” é relevante para delimitação do pedido e da causa de pedir (CPC,
arts
. 141 e 492), mas
não é determinante
para o enquadramento jurídico, tarifário, quando este depende da
natureza do usuário
e da
estrutura empresarial
que efetivamente explora a atividade.

Em outras palavras: a seleção de oito unidades para fins de fiscalização e quantificação
não transmuda uma organização empresarial de múltiplas filiais em “loja isolada”;
trata-se, em regra, de delimitação probatória do fato gerador, e não de definição normativa do regime tarifário.

A comprovar o fato de que a apelada conta com mais de 10 (dez) filiais, verifica-se que a requerida juntou, em sua contestação, a cópia do contrato com terceiro (Eduardo de
Napolli
) para licenciamento de repertório musical,
relacionando mais de 98 (noventa e oito) lojas usuárias de sonorização ambiental
, conforme ID. 341799894.

Desse modo, verifica-se que a recorrida se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito da autora/apelante, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, cita-se julgado que exige a comprovação, pelo réu, dos elementos que configuram a rede de lojas, comprovação que, no caso em exame, foi cumprida pela requerida/apelada:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL – SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIDA - ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SONORIZAÇÃO AMBIENTE – EXECUÇÃO PÚBLICA DE MÚSICAS PROTEGIDAS POR DIREITOS AUTORAIS – PAGAMENTO DAS MENSALIDADES AO ECAD DEVIDO – USUÁRIA GERAL – ENQUADRAMENTO NA QUALIDADE DE "SUPERMERCADO" MANTIDO – MULTA MORATÓRIA – PAGAMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 –É parcialmente nula a sentença quanto ao ponto que define o cabimento da multa prevista no art. 109-A da lei nº 9.610/98, por tratar-se de discussão estranha à demanda, haja vista que a multa sob análise é moratória e aplicada em razão do atraso no pagamento das mensalidades do ECAD, prevista tão somente em seu Regulamento de
Arrecadação .
Preliminar acolhida. 2 - Demonstrando o ECAD a sonorização ambiente da ré, com execução pública de músicas protegidas por direitos autorais sem o pagamento da contrapartida, pertinente a condenação ao pagamento dos valores mensais a contar de dezembro/2018, além das mensalidades vencidas no decorrer da marcha processual. 3 -
Não logrando êxito a ré em comprovar seu enquadramento como "rede de supermercados", já que dos autos não consta qualquer documento que corrobore esta afirmação, pertinente sua manutenção na qualidade de "supermercado"
. 4 - Por ausência de previsão legal e ante a inexistência de relação contratual, é descabida a cobrança de multa moratória estabelecida unilateralmente em Regulamento de Arrecadação do
ECAD .
Precedentes. (STJ,
Edcl
no
AgRg
no
Resp
n. 1.562 .837/RS). Aplicação da multa afastada. 5 – Altera-se a distribuição da sucumbência entre partes tal como feito pelo juízo, haja vista que a parte autora restou vencida em menor proporção, devendo assim suportar ônus sucumbencial compatível. 6 – Recursos parcialmente
providos .

(TJ-MS - Apelação Cível: 08103284820218120021 Três Lagoas, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2024) [grifo nosso]

Por consequência, não se mostra juridicamente adequado impor ao credor (ECAD) ou ao Judiciário um modelo de cálculo “por loja isolada” (item 1.5) quando os autos comprovam que o usuário/apelado se estrutura como
rede
, sob pena de distorção do próprio critério de proporcionalidade que o regulamento pretende alcançar para situações de múltiplas unidades, evitando cobrança artificialmente inflada por multiplicação de bases autônomas quando a regra tarifária prevê tratamento específico para redes.

Diante desse panorama, não procede a alegação da apelante de que faltaria demonstração mínima para incidência do regime de rede.

Se o regulamento exige
10 lojas
(ou 4.000 m2), a existência de dezenas de unidades é elemento suficiente para afastar o reenquadramento como “lojas isoladas”.

Em consequência, mantém-se o enquadramento como
rede de lojas
, afastando-se o retorno ao item 1.5 pretendido pela apelante, porque os elementos probatórios indicam estrutura empresarial compatível com o art. 40 e com a aplicação do item 1.3 do Regulamento.

Nesse contexto, não assiste razão à apelante quanto à pretensão de afastar o enquadramento como “rede de lojas”.

4. Critérios de juros e correção monetária: índices aplicáveis, regra de transição (
tempus
regit

actum
) e termo inicial

A apelante sustenta que a sentença teria aplicado indevidamente (e retroativamente) o regime da Lei 14.905/2024, ao fixar “IPCA desde notificação (30/09/2019) + Selic deduzido IPCA desde a citação.

Com fulcro no princípio
tempus
regit

actum
, extraído do art. 6º da LINDB, argumenta que consectários devem observar regime vigente quando constituído o crédito, sem retroação.

Assevera que, antes da Lei 14.905/2024, o art. 406 do CC teria interpretação pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.368: Selic como taxa de juros de mora aplicável a dívidas civis.

Desse modo, sustenta que, até 29/08/2024, deve se aplicar a incidência exclusiva da Selic (art. 406 CC + Tema 1.368/STJ) e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar o regime da Lei 14.905/2024 (correção IPCA + juros Selic “deduzida da inflação”, conforme §1º do art. 406 CC, como redigido pela lei).

Outrossim, quanto ao termo inicial para os juros e correção monetária, alega que seria desde o vencimento de cada mensalidade.

Argumenta que a obrigação seria de responsabilidade extracontratual (ato ilícito – art. 186 do CC), gerando
mora
ex

re
; por isso, juros e correção não deveriam começar da citação/notificação, mas do evento danoso, com fulcro no art. 398 do CC e nas Súmulas n.º 43 e 54 do STJ.

Assim, argumenta que, sendo obrigações mensais, sucessivas, cada prestação vencida sem pagamento seria “novo evento danoso”; logo, os juros e correção monetária incidiriam desde o vencimento de cada mensalidade.

Por conseguinte, pede a reforma parcial da sentença, nestes termos:

[...]

(d)
A readequação dos critérios de juros e correção monetária, para
:

(d.1) reconhecer que, até 29/08/2024, incide exclusivamente a taxa Selic como índice legal de atualização e juros moratórios, na forma do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.368/STJ, afastando-se a aplicação retroativa da Lei n.º 14.905/2024;

(d.2) estabelecer que, a partir de 30/08/2024, os consectários legais observem o regime da Lei n.º 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic deduzida da inflação, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil;

(e)
A reforma do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, para que:

(e.1) os juros moratórios incidam
desde o vencimento de cada mensalidade
, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito (
arts
. 186 e 398 do CC e Súmula 54/STJ);

(e.2) a correção monetária incida a partir do efetivo prejuízo, igualmente
considerado o vencimento de cada prestação mensal
, nos termos da Súmula 43/STJ;

[...]

A apelada, por sua vez, sustenta que a sentença teria fixado juros e correção “em consonância com a jurisprudência consolidada”, não havendo fundamentos para alterar termos iniciais nem índices aplicados.

Pois bem
. Como é cediço, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 03 de julho de 2024, foram alterados os artigos 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil, estabelecendo-se novo regime legal aplicável às dívidas civis não contratuais, entre elas as de natureza indenizatória, com efeitos escalonados a partir de 30 de agosto de 2024, nos seguintes termos:

Correção monetária:

até 29/08/2024, deve-se aplicar o índice INPC, conforme entendimento consolidado até então pela jurisprudência dos tribunais superiores;

A partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

b) Juros moratórios:

Até 29/08/2024, aplica-se a taxa de 1% ao mês, conforme o entendimento jurisprudencial pacificado antes da vigência da nova legislação;

A partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal.

Dessa forma, não se trata mais da aplicação unitária e cumulativa da SELIC como antes entendida, mas sim de um sistema bifásico, que impõe a observância dos marcos legais e dos componentes autônomos de juros e atualização.

Nesse sentido, cita-se o teor da tese fixada no Tema Repetitivo n.º 1368 do STJ, in
verbis
:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

[grifo nosso]

Assim, neste ponto, assiste razão à apelante.

No que tange ao termo inicial para a incidência dos encargos legais, verifica-se que a sentença determinou que seria a partir da notificação extrajudicial da apelada.

Porém, tratando-se de responsabilidade extracontratual, devem ser computados
a partir do evento danoso
, ou seja, da data de utilização das obras autorais sem prévia autorização, nos termos da
Súmula n.º 54 do STJ
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. DIREITOS
AUTORAIS .
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ
. 1. Ação de cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos.2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora, nas hipóteses de violação a direitos autorais, devem remontar à data em que cometida a infração ao direito, sendo certo que o infrator está em mora, em regra, desde o momento em que se utiliza das obras sem a devida autorização
. Precedentes .3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 00000000000002214645 GO 2025/0183163-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/12/2025) [grifo nosso]

APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS E SIMILARES EM HOTEL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – PRESUNÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE VEICULAÇÃO INDEVIDA NÃO PERMITIDA –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO (UTILIZAÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS)
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A inclusão das parcelas vincendas na condenação somente pode ser autorizada mediante a demonstração de que houve continuidade na execução das obras musicais e similares sem a prévia autorização do ECAD. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ
) .

(TJ-MT - AC: 10309154520198110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) [grifo nosso]

Desse modo, também assiste razão a apelante.

Portanto, a sentença deve ser reformada para que (i), quanto aos índices de atualização e juros, seja observada a regra de transição decorrente da Lei n.º 14.905/2024, vedada a retroatividade, (
ii
) e, quanto ao termo inicial, incidam os encargos a partir do evento danoso, isto é, do vencimento de cada mensalidade correspondente à utilização indevida do repertório, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

5. Readequação dos ônus sucumbenciais e correção da base de cálculo dos honorários advocatícios

A apelante sustenta que não seria caso de sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus deveriam recair integralmente sobre a apelada, pelo princípio da causalidade, pois sua conduta (execução sem autorização) teria dado causa ao processo.

Nesse sentido, argumenta que, mesmo havendo manutenção parcial, a apelada deve suportar os ônus por ter provocado a demanda e, se o recurso for provido integralmente, tampouco subsistiria sucumbência recíproca.

Além disso, alega que, sendo ação condenatória com obrigação pecuniária líquida/mensurável, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC), e não sobre o valor da causa.

Em consonância com o entendimento, cita o Tema Repetitivo 1.076/STJ, para ressaltar que, havendo condenação/proveito econômico determinado, percentuais legais devem incidir nessas bases e, ademais, a aplicação da equidade fora do §8º seria vedada.

Por conseguinte, postula pelos seguintes pedidos recursais:

[...]

(f)
A readequação dos ônus sucumbenciais, para que
:

(f.1)
seja reconhecida a responsabilidade exclusiva da Apelada pelo pagamento das custas e honorários advocatícios
, em razão da aplicação do princípio da causalidade e, uma vez provido o recurso, do critério da sucumbência objetiva;

(f.2) sejam os honorários advocatícios devidos aos patronos do Ecad fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC;

(g)
A readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que:

(g.1)
os honorários devidos ao Ecad incidam sobre o valor total da condenação atualizada
, em razão do caráter condenatório da demanda e da mensurabilidade do proveito econômico obtido;

(g.2)
subsidiariamente, caso mantida verba honorária em favor da parte ré, seja fixado que os honorários devidos aos seus patronos incidam apenas sobre o proveito econômico efetivamente obtido ou sobre a condenação evitada, vedada a identidade de base de cálculo com a condenação imposta em favor do Ecad, em observância aos
arts
. 85, §2º, e 86 do CPC e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
;

[...] (ID. 341799940) [grifo nosso]

A apelada, por sua vez, assevera que a sucumbência recíproca e a divisão “
pró-rata
” seriam justificáveis diante da parcial procedência.

Assevera que a sentença condenou a apelada em valor “significativamente inferior” ao pedido inicial (R$ 42.681,54 → R$ 9.735,91), além de ter afastado a multa moratória de 10% do regulamento do ECAD, o que demonstraria “êxito e decaimento” de ambas as partes.

Invoca expressamente o art. 86 do CPC como base da distribuição proporcional quando há ganhos e perdas de ambos os litigantes.

Pois bem
. A pretensão recursal de afastar a sucumbência recíproca não merece acolhimento.

Com efeito, nos termos do
art. 86 do CPC
, havendo
sucumbência parcial
, as despesas e os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, salvo hipótese de sucumbência mínima de uma delas. No caso, a sentença julgou a demanda
parcialmente procedente
, reconhecendo a ocorrência de execução pública sem autorização e impondo condenação pecuniária, mas
rejeitou parcela expressiva do proveito econômico perseguido
pelo autor, ao afastar o enquadramento do item 1.5 e adotar o critério de “rede de lojas”, reduzindo o montante pleiteado de
R$ 42.681,54
para
R$ 9.735,91
, além de afastar a
multa moratória de 10%
prevista no regulamento unilateral do ECAD.

Nessa moldura, é inequívoco que ambas as partes experimentaram
êxito e decaimento
em pontos relevantes: o autor obteve pronunciamento favorável quanto à ilicitude e ao dever de pagamento, porém restou vencido no que concerne ao
quantum
e à
multa moratória
; de outro lado, a ré não logrou êxito em afastar integralmente a pretensão condenatória, mas obteve redução substancial do valor e exclusão da multa. Logo, não se cuida de sucumbência mínima do autor a justificar a aplicação do art. 86, parágrafo único, nem tampouco de hipótese em que o princípio da causalidade deva sobrepor-se ao critério objetivo da sucumbência, pois a definição dos ônus, no caso concreto, decorre do
resultado efetivo
do julgamento.

Assim,
mantenho a sucumbência recíproca
, tal como fixada, rejeitando o pedido de imputação exclusiva dos ônus à apelada.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – ART. 86 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento do STJ, "
a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
”. (REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028194520208110086, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) [grifo nosso]

Diversamente, assiste razão à apelante quanto à
base de cálculo
dos honorários.

A regra matriz do sistema é a do
art. 85, §2º, do CPC
, segundo a qual os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre:
(i) o valor da condenação
,
(
ii
) o proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo,
(
iii
) o valor atualizado da causa
. A utilização do valor da causa é, portanto,
subsidiária
, reservada às hipóteses em que não haja condenação ou em que o proveito econômico seja inestimável/irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, §8º).

No caso, há
condenação pecuniária definida
(R$ 9.735,91, com consectários), de modo que o proveito econômico é
mensurável
. Nessa hipótese, a orientação consolidada do
Tema 1.076/STJ
veda a fixação por equidade fora das hipóteses legais e prestigia a incidência da regra do §2º sobre base objetiva (condenação/proveito econômico), afastando-se a adoção do valor da causa como critério principal quando há condenação líquida/determinável.

Ademais, em sucumbência recíproca, deve-se evitar a chamada “identidade automática de bases”, pois o art. 86 do CPC exige que a distribuição reflita o efetivo decaimento de cada parte, sendo possível que a verba honorária de cada litigante incida sobre
bases distintas
, conforme o proveito econômico de cada qual.

Aqui, contudo, a correção que se impõe é, ao menos, ajustar a base do honorário fixado em favor do patrono do autor para o
valor da condenação
(ou proveito econômico correspondente), preservando-se o percentual fixado e a lógica do rateio proporcional estabelecido na origem.

Assim,
nego provimento
ao pleito de afastamento da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), mas
dou parcial provimento
ao recurso
quanto à base de cálculo
dos honorários sucumbenciais, para:

(i)
fixar que os honorários devidos aos patronos do ECAD incidam sobre o
valor atualizado da condenação
(CPC, art. 85, §2º), por se tratar de demanda condenatória com proveito econômico mensurável; e

(
ii
)
mantida a sucumbência recíproca e, por consequência,
eventual verba honorária em favor da parte ré
, determinar que sua base de cálculo corresponda ao
proveito econômico efetivamente obtido
(isto é, à
parcela do pedido autoral afastada/reduzida
, compreendida como “condenação evitada”), vedada a adoção da mesma base aplicável aos honorários do autor, em observância aos
arts
.
85, §2º
, e
86
do CPC e à orientação jurisprudencial segundo a qual, em sucumbência recíproca, a base deve refletir o decaimento e o proveito de cada litigante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) acrescentar
ao comando sentencial astreintes, determinando que a apelada
se abstenha de promover execução pública, por sonorização ambiental, de obras musicais e
lítero-musicais
e fonogramas, sem a prévia e expressa autorização/licenciamento junto ao ECAD
,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
,
limitada inicialmente a 30 (trinta) dias
, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo Juízo da execução, nos termos do art. 537 do CPC;
rejeitando-se
, contudo, a ampliação recursal para “demais
conteúdos
do repertório administrado pelo ECAD”, por inadequação aos limites objetivos do pedido inaugural.

b) reformar a sentença para readequar os critérios de atualização e juros, observando-se a regra de transição e vedada a retroatividade da Lei n.º 14.905/2024, de modo que:

i) até 29/08/2024
, incida
exclusivamente a taxa SELIC
, na forma do art. 406 do Código Civil e da tese firmada no
Tema Repetitivo n.º 1.368/STJ
; e

ii
) a partir de 30/08/2024
, sejam observados os consectários previstos na
Lei n.º 14.905/2024
, com
correção monetária pelo IPCA
e
juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA
, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil;

c) reformar
a sentença para
alterar o termo inicial
dos encargos, fixando que os
juros moratórios
(Súmula 54/STJ) e a
correção monetária
(Súmula 43/STJ) incidam
desde o vencimento de cada mensalidade
, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito.

d) manter a sucumbência recíproca (CPC, art. 86), mas corrigir a base de cálculo dos honorários, para que:

i) os honorários devidos aos patronos do ECAD incidam sobre o
valor atualizado da condenação
(CPC, art. 85, §2º); e

ii
) manter a verba honorária em favor da parte ré, mas determinando que sua base de cálculo corresponda ao proveito econômico efetivamente obtido (parcela do pedido autoral afastada/reduzida, como “condenação evitada”), vedada a identidade de base com a condenação imposta em favor do ECAD, em observância aos
arts
. 85, §2º, e 86 do CPC.

Por fim, em decorrência do provimento total do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026